Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719984-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIHIKO OKADA APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação atual de rendimentos auferidos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator